Tribunal: TJDFT
Processo: 0160888-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0160888-56.2009.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JOAO RICARDO FILHO, RENAN RICARDO TOLENTINO RECORRIDO: CREDICIA - FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO JOÃO RICARDO FILHO e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 240, §2o, e 507, ambos do Código de Processo Civil. Sustentam que a desistência da citação configura culpa exclusiva do autor, desfazendo o efeito interruptivo da prescrição e impedindo sua retroação à data da propositura da ação. Aduzem nulidade decorrente de violação à coisa julgada, uma vez o acórdão validou a reinclusão do recorrente JOÃO RICARDO FILHO na execução, apesar de sua exclusão do feito ter sido determinada por decisão anterior com trânsito em julgado. Argumentam, ainda, urgência na concessão da medida, uma vez que o prosseguimento da execução acarreta risco de expropriação patrimonial dos recorrentes. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender todos os atos executivos e expropriatórios (incluindo o levantamento de valores penhoras no rosto dos autos) até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação da recorrida sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória inadimplida, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 921, §5o, e 924, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente no curso da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC, em sua redação vigente à época da decisão que suspendeu o curso do processo, a prescrição intercorrente inicia-se após o decurso de 1 (um) ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. O prazo prescricional da nota promissória é de 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 206-A do CC. 4. A decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional foi proferida em 6/9/2018; o prazo prescricional voltou a correr em 6/9/2019 e foi novamente suspenso entre 12/6/2020 e 30/10/2020 pela Lei n. 14.010/2020; retomada a fluência da prescrição, a penhora de veículo, ocorrida em 3/8/2021, interrompeu o prazo prescricional. 5. Em 22/3/2022, foi registrada a penhora no rosto dos autos trabalhistas nos quais o apelado figura como credor da quantia de R$1.072.167,78 (um milhão setenta e dois mil cento e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), que é mais do que suficiente para garantir a presente execução (R$229.939,94). 6. A existência de penhora no rosto dos autos, com expectativa de recebimento de crédito suficiente para satisfazer a execução, afasta a caracterização da inércia do exequente e da ausência de bens. Logo, é inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente (Acórdão 1821435, 00844326520098070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (ID 75407917) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, no tocante à suposta violação ao artigo 240, §2o, o Código de Processo Civil, porquanto as conclusões a que chegaram o acórdão vergastado acerca da ausência de inércia ou culpa exclusiva da parte pela demora na citação decorreram da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão: “No entanto, não se verifica atuação da parte credora maculada pela inércia nem culpa exclusiva da parte pela demora da citação. Observa-se que, no decorrer do feito, o credor agiu de forma diligente, efetuou requerimentos e buscou alcançar a citação dos devedores em tempo, de modo que não se pode imputar à parte a exclusiva causa pela demora da citação nem reconhecer a arguição de prescrição. Em outros dizeres, a ausência de evidências de que a parte exequente causou a demora da citação impede o reconhecimento da prescrição. O entendimento disposto no verbete de súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça é inequívoco: ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’. Deve ser considerada a demora inerente aos mecanismos da justiça, sobretudo no contexto de citação por carta precatória, que foi o meio utilizado para a citação do embargante João Ricardo Filho” (ID 76694861 – acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes). Além disso, consoante se observa dos acórdãos de IDs 76694861 e 78314797, a interrupção da prescrição decorreu do protesto do título e não pela citação, diante do princípio da unicidade da interrupção da prescrição, esvaziando a pretensão recursal quanto a esse aspecto. No tocante à suposta violação do artigo 507 do CPC, a decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Como é cediço, a homologação da desistência do processo em relação a um dos litisconsortes produz apenas a coisa julgada formal, não impedindo que a mesma parte seja reincluída nos autos com fundamento em título posterior, qual seja, a desconsideração da personalidade jurídica que atinge o patrimônio do sócio. Acrescente-se, ainda, que o acórdão objurgado não conheceu do argumento da nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada, a fim de alcançar o patrimônio pessoal dos sócios João Ricardo Filho e Renan Ricardo Tolentino, uma vez que esse provimento jurisdicional não foi objeto de impugnação em tempo hábil, sujeitando-se aos efeitos da preclusão. Por esses fundamentos, não se divisa, nesse átimo processual, a plausibilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão de efeito suspensivo. A jurisprudência do STJ exige a presença concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para concessão de efeito suspensivo (AgInt na TutCautAnt n. 854/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 26/6/2025). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007